Tribunal: STF
Processo: ARE 1352211
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.



    1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. É o Ministério Público parte legítima para intentar ação na qual pretende resguardar direito fundamental e coibir violação aos direitos inerentes à dignidade e existência humana. 3. Restando suficientemente comprovada, nos autos, a situação econômica do paciente, a não-produção de outras provas nesse sentido não caracteriza violação do princípio da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. 4. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. PRELIMINARES REJEITAS, RECURSO DESPROVIDO”.



    Os embargos de declaração opostos forma desacolhidos (eDOC 3).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o Ministério Público não possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública em que se busca defender direitos individuais (eDOC 5 ).



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF (eDOC 7, pp. 3-4). 



    Em 27.10.2021, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para observância dos os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 262 de RG (eDOC 11).



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Vice-Presidência do TJRS, considerando que o Tema 262 não guarda pertinência com a matéria debatida neste processo, devolveu a ação a esta Corte (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 4):



    “(...) não há falar em ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público para a presente demanda. Com efeito, ao Ministério Público foi conferida genericamente a legitimidade ativa para resguardar os cidadãos de violações a interesses sociais e a direitos individuais indisponíveis por parte do Poder Público, razão pela qual, levando-se em consideração o que dispõe os arts. 127,129 e incisos da Constituição Federal, arts. 5º e 21 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) e no art. 25, IV, alínea “a”, da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público) e, porque intentada a ação para resguardar direito fundamental, penso deva o MP ser admitido como legitimado para a ação, a fim de coibir violação aos direitos inerentes à dignidade e existência humana”.



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 741574 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08-03-2016).



    MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, tendo como objeto a defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Precedente: recurso extraordinário nº 163.231, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2001. (RE 460923 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29-06-2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 605.533, DJe 12.2.2020, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 262), reconheceu a existência de repercussão geral sobre legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar medicamentos a portadores de certas doenças. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença. (RE 605533, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe- 12-02-2020)”



    Diferente é a hipótese dos autos em que se discute a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação que busca obrigar o Estado a imediata internação de paciente.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 262 da repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa da discutida no paradigma.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente